Tribunal: TJDFT
Processo: 0750399-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANDERSON DE JESUS FERREIRA contra decisão proferida nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ - 0712727-86.2025.8.07.0006) no cumprimento de sentença do processo no 0701570-29.2019.8.07.0006, em trâmite na 2a Vara Cível de Sobradinho/DF, que indeferiu liminarmente o processamento do incidente e extinguiu o feito, ao fundamento de ausência de justa causa e de substrato fático-probatório mínimo para a instauração do incidente. O agravante sustenta que apresentou robusto conjunto probatório, com documentos que evidenciam confusão patrimonial, unidade de gestão, compartilhamento de endereços e controle cruzado entre as empresas do grupo econômico, além de detalhada individualização do polo passivo, conforme exigido em decisão anterior. Alega que a decisão agravada antecipou o juízo de mérito, exigindo prova exauriente na fase de admissibilidade, em afronta ao contraditório e à ampla defesa, e que a jurisprudência do TJDFT e do STJ exige apenas indícios mínimos para a instauração do incidente, sendo a prova robusta exigida apenas ao final, após a instrução e o contraditório. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente agravo, bem como, a determinação do restabelecimento do curso do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica no 0712727-86.2025.8.07.0006. Subsidiariamente resguardar a possibilidade de nova apreciação do IDPJ pelo Tribunal. O preparo recursal foi devidamente comprovado. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1.019, I, do CPC, autoriza o relator a conceder, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos do art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, a decisão agravada indeferiu liminarmente o processamento do IDPJ, mesmo após a apresentação de emenda à inicial com individualização das empresas, remissão expressa aos documentos comprobatórios e detalhamento dos vínculos funcionais, societários e patrimoniais entre as empresas do grupo econômico. O agravante trouxe aos autos contratos de cessão de direitos, quadros societários, mapas de bens, organogramas e comprovantes de endereços compartilhados, evidenciando confusão patrimonial, unidade de gestão e atuação coordenada, além de controle cruzado e holding de fato, com participação societária centralizada na empresa TUCUNDUVA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. A jurisprudência consolidada do TJDFT, é no sentido de que, para a instauração do IDPJ, basta a presença de indícios mínimos e elementos objetivos que apontem para a existência de grupo econômico, confusão patrimonial ou desvio de finalidade, sendo vedado o indeferimento liminar quando presentes tais elementos. A prova robusta é exigida apenas ao final do incidente, após a formação do contraditório e a produção de provas, não como condição de admissibilidade. Nesse sentido: Acórdão 2007931, 0704599-95.2025.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/06/2025, publicado no DJe: 23/06/2025.; e Acórdão 1777494, 0004085-75.1991.8.07.0001, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJe: 23/11/2023; O Superior Tribunal de Justiça também orienta que a mera coincidência de sócios não configura grupo econômico, mas admite a conjugação de múltiplos indícios objetivos (endereço comum, operações cruzadas, cessões simuladas, estrutura de holding de fachada) como lastro suficiente para a instauração do incidente, devendo-se oportunizar o contraditório aos suscitados No presente caso, verifica-se que o agravante atendeu às determinações judiciais, delimitando o polo passivo, individualizando os vínculos e apresentando documentação idônea. O indeferimento liminar do incidente, sem oportunizar o contraditório e a instrução, viola o devido processo legal e a orientação jurisprudencial consolidada. O perigo de dano é evidente, pois a manutenção da decisão agravada pode consolidar a preclusão consumativa do tema, inviabilizando nova formulação do IDPJ nos próprios autos e frustrando a efetividade da execução, diante da comprovada insuficiência patrimonial da executada e da existência de indícios de blindagem e pulverização de ativos. Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL para suspender a eficácia da decisão agravada até o julgamento final do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Após, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Brasília/DF, 14 de novembro de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Desembargador